Tribunal: TCU
Processo: 020.095/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.765/2025-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares as contas de responsáveis, além de aplicar multas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural para promover a disseminação das artes cênicas por meio da realização de 96 apresentações teatrais gratuitas para caminhoneiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Scania Latin América Ltda. contra o Acórdão 2765/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 13-4221, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2765/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.